Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008723-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição do Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), DARCI RODRIGUES VILELA - CPF: 084.143.988-55 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO – DEFEITO

- DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO ATÉ DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
– Id-171077652, contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento n. 1008723-08.8.11.0000, mantendo, por ora, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grua que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determinou a disponibilização ao consumidor de veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido até o dirimir da controvérsia dos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00.

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, resta como equivocado o entendimento que concluiu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, máxime quanto ao preenchimento dos requisitos aptos ao recebimento do recurso na forma pretendida.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A Agravada apresentou suas contrarrazões constante do Id-174069163, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 06 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023